Tribunal: TJMT
Processo: 1003450-71.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003450-71.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADO PELO PROCON. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão é verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade, especialmente no que diz respeito à análise da nulidade do processo administrativo por ausência de motivação adequada, à competência do PROCON para determinar a restituição de valores e à fundamentação imposta para a fixação da multa administrativa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
contra o v. acórdão desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
.

Nas razões recursais,

a embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a nulidade do processo administrativo, fundamentada na ausência de motivação adequada e na violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no artigo 46 do Decreto n. 2.181/97 e no artigo 5o, LV, da Constituição Federal
.

Além disso, aponta erro material e contradição, pois o julgamento não se manifestou sobre o abuso de poder de polícia por parte do Procon, que teria extrapolado sua competência ao determinar a restituição de valores à consumidora, atribuição que compete exclusivamente ao Poder Judiciário
.

A embargante também sustenta que o v. acórdão não analisou a necessidade de motivação adequada para a fixação da multa administrativa, especialmente quanto aos critérios do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, desconsiderando que a substituição do produto foi realizada dentro do prazo legal e que a consumidora se recusou a retirar o novo item disponibilizado
.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para “
fins de pré-questionamento de matéria constitucional (Súmula 282 e 356, do STF), bem como sanear omissão encontrada no
decisão
, pelos fatos e fundamentos exposto na presente petição”

Contrarrazões apresentadas em Id.

273894389.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se vê do relatório,
trata-se de embargos de declaração opostos por
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
contra o acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

Passo à análise das questões suscitadas nos embargos.

A embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão por não analisar adequadamente: (i) a ausência de motivação da multa aplicada pelo PROCON; (
ii
) a substituição do produto no prazo legal; (
iii
) a suposta extrapolação de competência do PROCON ao determinar a restituição de valores; e (
iv
) a ausência de fundamentação para o valor da multa.

Examinando o acórdão embargado, verifico que todas as questões essenciais foram adequadamente enfrentadas.

Quanto à regularidade do processo administrativo, o v. acórdão foi claro ao afirmar que "
foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo irregularidades capazes de invalidar a multa aplicada
" (item 1.2). Registrou, ainda, que "
todos os argumentos apresentados pelo fornecedor foram ponderados nos fundamentos da decisão administrativa e os motivos que levaram à aplicação da sanção administrativa estão devidamente registrado
s" (item 1.2).

No tocante à competência do PROCON, o acórdão expressamente consignou que "
mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa
" (item 1.1), fundamentando sua conclusão nos dispositivos pertinentes do CDC e do Decreto n. 2.181/1997.

Sobre o valor da multa, o acórdão analisou especificamente a questão no item 1.3, salientando que a penalidade foi fixada "
conforme os critérios previstos no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto n. 2.181/1997, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
".

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte apelante, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Por fim, quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o decisum impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025